Tribunal: TJPA
Processo: 0816187-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816187-63.2017.8.14.0301

REPRESENTANTE: MARGARETE AGUIAR DA SILVA FRANCO

AUTORIDADE: AMANDA FARIAS FRANCO, RODRIGO FARIAS FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
: 0816187-63.2017.8.14.0301

RECORRENTE
: MARGARETE AGUIAR DA SILVA FRANCO

RECORRIDO(A)
: AMANDA FARIAS FRANCO e RODRIGO FARIAS FRANCO

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Embargos de declaração. Omissão verificada. Princípio da causalidade. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários. Gratuidade de justiça.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não apreciou o pedido de inversão da sucumbência nos embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da inversão do ônus sucumbencial, com base na responsabilidade pela instauração da lide;

(ii) definir se a verba honorária deve ser imposta aos apelados, ainda que suspensa sua exigibilidade por conta da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os apelados deram causa à oposição dos embargos de terceiro, deve incidir o princípio da causalidade, com inversão do ônus da sucumbência.

4. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento
:

1.
Aplica-se o princípio da causalidade para fins de sucumbência quando a parte contrária deu causa ao ajuizamento da demanda. Omissão sanada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0816187-63.2017.8.14.0301
, em que é recorrente
MARGARETE AGUIAR DA SILVA FRANCO
e recorridos
AMANDA FARIAS FRANCO e RODRIGO FARIAS FRANCO
,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para
reconhecer a omissão apontada, integrar o acórdão recorrido e, em consequência, inverter o ônus da sucumbência, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC
, tudo na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARGARETE AGUIAR DA SILVA FRANCO
contra acórdão que declarou a perda de interesse recursal superveniente, entretanto não teria apreciado a questão relativa a condenação em honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese a existência de omissão no que concerne a discussão sobre quem deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

A certidão de ID 30198639, lavrada em 24/09/2025, atesta que
não foram apresentadas contrarrazões
aos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

Os presentes
embargos de declaração
foram opostos com fundamento no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, sob a alegação de
omissão
no acórdão embargado à responsabilização dos apelados pela instauração da demanda de embargos de terceiro e por conseguinte dos ônus de sucumbência.

Assiste razão à embargante.

Com efeito, apesar de ter havido a perda superveniente do interesse recursal eis que o prazo de manutenção da posse sobre o imóvel já se exauriu com o julgamento da partilha do inventário conexo, subsiste interesse recursal em relação a definição da sucumbência.

Reconhecida a omissão, impõe-se a integração do julgado para que se analise o ponto controvertido,
com efeitos infringentes
.

In casu
, aplica-se ao caso o
princípio da causalidade
, segundo o qual o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda. Conforme ensina a doutrina e é pacífico na jurisprudência pátria, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade sempre que a lógica do processo revelar que a parte vencida não foi a causadora da lide.

Assim, impõe-se
a inversão do ônus de sucumbência
, com a condenação dos
apelados ao pagamento das verbas honorárias
.

Considerando o valor atribuído à causa (R$ 30.000,00), fixo os
honorários advocatícios
em 10% sobre esse montante, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, diante da
concessão da gratuidade da justiça
aos apelados, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, a exigibilidade da verba honorária ora fixada
ficará suspensa
, até que se verifique mudança na condição financeira dos beneficiários.

Ante o exposto
, voto no sentido de
ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para
reconhecer a omissão do acórdão
, integrá-lo, e, em consequência,
inverter o ônus da sucumbência
, condenando os apelados ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade
resta suspensa
, nos termos da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/11/2025